Tribunal: TJBA
Processo: 8051801-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051801-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL SOUZA MUNIZ DE AZEVEDO e outros Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO, COM AFASTAMENTO DA MORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO PERMITINDO RECONHECER VEROSSIMILHANÇA A JUSTIFICAR A MEDIDA PRETENDIDA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS, COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA MORA REFERENTE AOS VALORES DEPOSITADOS. ART. 330, § 2º, DO CPC. 1. A verificação da existência de eventual onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual pressupõe a análise detalhada do contrato firmado entre as partes e das condições econômicas e financeiras que nortearam a avença, elementos que não podem ser plenamente avaliados em sede de cognição sumária. 2. Todavia, no caso em tela, cabível o depósito judicial do valor incontroverso das prestações do financiamento, com base no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, com eficácia liberatória da mora em relação aos valores depositados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051801-27.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFAEL SOUZA MUNIZ DE AZEVEDO e outros e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .